Tribunal: TJDFT
Processo: 0702159-26.2021.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702159-26.2021.8.07.0014 RECORRENTE: EVERTOM ALMEIDA DA SILVA RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. QUESTÕES NÃO DEBATIDAS EM CONTESTAÇÃO. REITERAÇÃO EM RAZÕES DE APELAÇÃO, DE MATÉRIAS SUSCITADAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTOS JUNTADOS TARDIAMENTE COM O RECURSO ACLARATÓRIO. PRECLUSÃO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. ACEITAÇÃO DE PROPOSTA DE MÚTUO. CONTRATAÇÃO DIVERSA DA PROPOSTA. CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO PELO CONSUMIDOR. SUCESSIVAS QUITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DE MÚTUO. VALIDADE DOS CONTRATOS. SALDO POSITIVO DE VALORES. PREJUÍZO. NÃO COMPROVAÇÃO. ILICITUDE INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO OCORRIDO. 1. É incabível a juntada de documento com os embargos de declaração opostos à sentença, quando não for novo ou destinado a fazer prova contrária a fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos depois do momento processual oportuno. 2. Caracteriza inovação recursal a suscitação, nas razões da apelação, de questões não formuladas oportunamente perante o juízo de primeiro grau antes do julgamento da lide na contestação, pois se trata de comportamento processual inadequado e inadmissível, devido à violação aos princípios do contraditório, do duplo grau de jurisdição e da segurança jurídica. 3. A contratação do mútuo de forma diversa daquela informada na proposta aceita pelo consumidor ocorreu com seu conhecimento e livre manifestação de vontade, tendo em vista a inexistência de margem consignável disponível relativa à primeira negociação. 4. As quitações antecipadas, bem como as contratações supervenientes, ocorreram segundo o interesse e conveniência do consumidor, que se beneficiou com as sobras de dinheiro, não comprovando o prejuízo nos negócios realizados. 5. A constatação de que os serviços foram regularmente prestados ao consumidor pelos fornecedores, e que não foi comprovado prejuízo material nos contratos celebrados, exclui a possibilidade de existência de ato ilícito, sem o qual não é admissível a consideração de que tenha sofrido dano moral decorrente dessa situação, pois nenhum direito da personalidade foi violado nas contratações realizadas com seu conhecimento e com manifestação de vontade livre e consciente. 6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida. Sentença reformada. Sucumbência redistribuída. O recorrente alega violação aos artigos 6o, incisos III e VIII, e 14, §3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 104, inciso II, 113, 145, 166, inciso II, 171, inciso II, 186, 422 e 927, todos do Código Civil, 8o e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a reparação integral dos danos causados, ao argumento que decorrem de ato ilícito do recorrido, que agiu com negligência ou omissão. Defende a necessidade de inversão do ônus da prova e que a responsabilização, in casu, é objetiva, cabendo, por conseguinte, indenização pelos prejuízos causados ao consumidor. Requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada Maria Edimara do Vale, OAB/DF 63.153. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a condenação da parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 6o, incisos III e VIII, e 14, §3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 104, inciso II, 113, 145, 166, inciso II, 171, inciso II, 186, 422 e 927, todos do Código Civil, 8o e 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Não diviso falha na prestação dos serviços pelo BANCO PAN S/A ao requerente, que liberou, em conta bancária por ele informada, os créditos relativos a cada um dos empréstimos consignados regularmente contratados com livre manifestação de vontade (ID 61920946 - Pág. 16). Os requeridos defenderam a validade dos negócios realizados, e o autor não se desincumbiu do ônus probatório acerca do prejuízo alegadamente suportado, não alcançado pela inusitada – mas não impugnada – inversão determinada na sentença, de maneira que a conclusão razoável é de que não houve falha na prestação dos serviços ao requerente, e que não fora comprovado dano direto e imediatamente decorrente dos mútuos sucessivamente contratados no seu interesse. A constatação de que os serviços foram regularmente prestados ao requerente e que prejuízo material não lhe foi causado nos contratos celebrados exclui a possibilidade de existência de ato ilícito. Sem que haja ato ilícito, não é admissível que o autor tenha sofrido dano moral decorrente dessa situação, pois nenhum direito da personalidade foi violado nas contratações realizadas com seu conhecimento e com manifestação de vontade livre e consciente (ID 61920946 - Pág. 20). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 7/3/2024). Quanto ao pedido de condenação da parte recorrente ao pagamento das custas e honorários, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome da advogada Maria Edimara do Vale, OAB/DF 63.153. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002